Tribunal: TJBA
Processo: 8031246-62.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031246-62.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASKEM S/A

Advogado(s)
:
SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI, PAULO WAGNER PEREIRA

AGRAVADO: TUBOS TABAJARA S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES, REGINALDO DE JESUS SANTOS, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI, ALBERTO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA ARGOLO, TIAGO CORREIA SCHUBACH DE OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO CUMULADO COM NULIDADE DE DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS E COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DE PRESCRIÇÃO. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com os termos da exordial da demanda e dos pedidos nela contidos, pode-se concluir que o contrato em questão estaria em pleno vigor quando da propositura da demanda, tanto que o demandante requereu, a título de tutela antecipada, que a ré agravada lhe fornecesse o objeto do suposto contrato “pelo mesmo preço praticado com as empresas líderes do mercado”, para o caso de “pagamento à vista”, tendo ainda requerido no mérito a procedência da demanda para “decretar a nulidade da cláusula mandato contida nos contratos de
vendor
firmados pela Ré em nome da Autora” e que “a mesma abstenha-se de praticar preço diferenciado a maior contra a Autora” (SIC), inexistindo motivo para considerar os pedidos formulados pelo autor agravado como impossíveis, cabendo à ré, ora recorrente, comprovar a sua alegação acerca da suposta inexistência do contrato objeto da demanda originária, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. Em relação à alegação de prescrição com base no art. 206, incisos IV e V do CC/2002, também sem razão à recorrente, vez que, como dito pelo julgador singular na decisão agravada, “da narrativa da inicial conclui-se que o contrato em debate estava em vigor quando do ingresso da ação pela parte autora”, pretendendo esta “a abstenção de cobrança, pela parte ré, de preço diferenciado” nos fornecimentos futuros, conforme formulado no pedido de tutela antecipada e no pedido de número “3” da exordial da ação.

Vê-se, também, que a parte autora formulou pedidos de pagamentos de danos moras e materiais, pedidos estes que, como dito pelo julgador singular, se referem a um contrato que supostamente se encontrava vigente quando da propositura da demanda, o que significa dizer que as infrações legais hipoteticamente praticadas pela recorrente tinham se perpetuado, clamando, assim, pela intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a indigitada agressão ao direito reivindicado.

RECURSO IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8031246-62.2020.8.05.0000
, tendo como Agravante
BRASKEM S/A
.

e Agravado
TUBOS TABAJARA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
UNANIMIDADE,
em

conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do voto da Relatora.